Tribunal: TJPA
Processo: 0000471-49.2015.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000471-49.2015.8.14.0026

APELANTE: WILTON DOUGLAS DE OLIVEIRA ROSA, WILSON SOARES ROSA, JESSICA DE OLIVEIRA ROSA, JAQUELINE DE OLIVEIRA ROSA

APELADO: MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA ROSA, MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DO CASO NÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INDICA CULPA DE TERCEIRO.

A INEXISTÊNCIA DE VEÍCULO ADEQUADO NÃO FOI A CAUSA DIRETA E IMEDIATA DO ACIDENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos para sanar suposta omissão em Acórdão que deu negou provimento à Apelação Cível ante a ausência de nexo de causalidade

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se houve omissão na decisão embargada a respeito da manutenção da sentença de primeiro grau que determinou ser inexistente a caracterização da culpa pelo Ente Municipal apto a condená-lo a título de danos morais e os lucros cessantes pelo falecimento da servidora Maria da Glória de Oliveira Rocha.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Acerca da tese de omissão, verifica-se que a decisão embargada abordou expressamente a temática, citando ainda precedentes deste E. TJPA.

5.
Além disso, ressalte-se que a inexistência de veículo adequado à realização das funções do Conselho Tutelar, posto que o veículo que deveria estar à serviço encontrava-se parado não foi a causa direta e imediata do acidente, tampouco contribuiu para o infortúnio de forma a ensejar a responsabilidade do Ente Público.

6.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

7. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805298-98.2018.8.14.0015 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0000471-49.2015.8.14.0026 – PJE) opostos
por WILTON DOUGLAS DE OLIVEIRA ROSA e OUTROS contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento à Apelação Cível interposta pelos embargantes contra o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, ora embargado.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Deste modo, resta afastado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu e, por consequência, o dever de indenizar do apelado; devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 27039330), os Embargantes aduzem a ocorrência de omissão, pois no acórdão embargado ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que desde o procedimento em primeiro grau não foi permitido aos autores produzir qualquer prova capaz de elidir o inquérito policial que embasou a absolvição do ente público.

Além disso, alegam que no acórdão embargado não foi analisada a argumentação relativa à existência de contradição entre depoimento e croqui, bem como não foi enfrentada a fundamentação recursal no sentido de que há indícios nos autos de que o condutor do veículo que causou o acidente seria um adolescente que, legalmente, é proibido de conduzir veículo automotor, outro detalhe que poderia/deveria ser esclarecido por dilação probatória.

Suscitam que deve ser enfrentada a tese trazida na apelação de que a sra. Maria da Glória de Oliveira apenas veio a falecer pois seu veículo próprio não era tão seguro quanto o carro que deveria estar a sua disposição, já que, se estivesse em um carro, não seria arremessada e nem sofreria o impacto da camionete diretamente no próprio corpo.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 27418823).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão na decisão embargada a respeito da manutenção da sentença de primeiro grau que determinou ser inexistente a caracterização da culpa pelo Ente Municipal apto a condená-lo a título de danos morais e os lucros cessantes pelo falecimento da servidora Maria da Glória de Oliveira Rocha.

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante por cerceamento de defesa, o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, esclarecendo, que o exame do caso não dependia de dilação, sendo desnecessária a produção das provas requeridas, que em nada contribuiriam para o deslinde principal da causa, restando a solução da demanda ligada à questão eminentemente de direito.

Nestas hipóteses, em tese firmada em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "Tema 437 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento.

Por sua vez, quanto as alegações da parte Embargante
de que a sra. Maria da Glória de Oliveira apenas veio a falecer pois seu veículo próprio não era tão seguro quanto o carro que deveria estar a sua disposição
, verifica-se que a decisão embargada destaca que a inexistência de veículo adequado à realização das funções do Conselho Tutelar, posto que o veículo que deveria estar à serviço encontrava-se parado não foi a causa direta e imediata do acidente, tampouco contribuiu para o infortúnio de forma a ensejar a responsabilidade do Ente Público.

Incide, na espécie, portanto, a teoria da culpa de terceiro, que exclui a responsabilidade administrativa, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o prejuízo objeto da reparação postulada. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE ESTATAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO - CULPA DE TERCEIRO - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA 18700 STF E ART. 735 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO INCIDÊNCIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. (...). Importante ressaltar que não se trata de risco integral, em que não se admite qualquer causa de excludentes de responsabilidade. Aliás, estas hipóteses são expressamente previstas no ordenamento jurídico pátrio e, em situações absolutamente excepcionais, como se vê, por exemplo, no caso de danos causados por acidentes nucleares (art. 21, XXIII, d, da CF) ou danos decorrentes de atos terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos, contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras, conforme previsto nas Leis n. 10.309101 e 10.744/03
. Fora as hipóteses citadas, regra geral, a responsabilidade da Administração Pública, repita-se, será representada pelo risco administrativo, que permite excludentes de responsabilidade. E o caso em exame retrata exatamente uma situação em que se encontra presente uma causa excludente de responsabilidade, afastando-se, por consequência a responsabilidade civil da Administração Pública, em face da culpa exclusiva de terceiro
. Segundo restou apurado, o acidente foi provocado porque o motorista do caminhão Mercedes Benz de propriedade da particular INBEC Indústria De Beneficiamento De Carvão Ltda abalroou o veículo que se encontrava à sua frente e em seguida invadiu a contramão direcional chocando-se com o veículo ambulância, de propriedade do Município de Luz, que se dirigia à cidade de Divinópolis, transportando munícipes que estavam realizando tratamento de saúde. (...)
Nesse contexto, configurada, pois, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do agente público municipal e o evento danoso, em face da culpa exclusiva do veículo caminhão M. Benz. Ao contrário do entendimento dos apelantes, não ressai da prova dos autos a culpa do preposto da Municipalidade, que trafegava em sua mão direcional e foi abalroado pelo veículo caminhão M. Benz, de frente, ocasionando os danos, inclusive, a morte da genitora dos apelantes
.
É inarredável a conclusão de que o caso versado nos autos retrata culpa exclusiva de terceiros, o que afasta a responsabilidade do Estado, já que quem causou o acidente foi o motorista do caminhão, que invadiu a contramão de direção e colidiu com a ambulância em que estava a genitora do apelante.
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial. I. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - AREsp: 2273361 MG 2023/0001030-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/03/2023) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS C/C PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.

1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Pensão Vitalícia, julga improcedente o pedido inicial;

2- Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido; o ente público, no entanto, se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, o que significa provar a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior;

3- O acervo probatório indica que o acidente foi causado pelo condutor da motocicleta, o que enseja o reconhecimento de causa excludente de responsabilidade: a culpa de terceiro; não cabendo, portanto, imputar ao apelado o dever de indenizar o dano suportado pela apelante, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado;

4- Nexo de causalidade não comprovado, na espécie. Descartado o dever de indenização;

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007129-14.2015.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803705-56.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025